Tribunal: TJES
Processo: 5026713-21.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026713-21.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA MIRANDA NUNES MAMEDE

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO
. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. DOENÇA GRAVE.
ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE
. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E
BENEFÍCIO
INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO RECONHECIDO.

1.

A teor do disposto no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88, f
icam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de
espondiloartrose anquilosante
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

2
.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a

constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício
. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

3
.
O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação vigente até a EC nº 103/2019, no tocante às contribuições previdenciárias dos
servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previa a incidência
a
penas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

4
. O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, foi revogado pelo artigo 35, I, “a”, da EC nº 103, de
12.11.2019.

5
.
A
EC 103/2019, em seu artigo 36, II e parágrafo único, prevê que, p
ara os regimes próprios de previdência social dos Estados, a revogação prevista na alínea “a” do inciso I do art. 35, somente passa a vigorar na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que a referende integralmente
, registrando que a lei em referência não

produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

6
.
No caso dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, o § 3º, do artigo 40, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019), manteve expressamente o benefício em referência para os inativos portadores de doenças graves, como a
espondiloartrose anquilosante
.

7
. Nos termos do artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020,
a
contribuição dos servidores públicos civis incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de
doença profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante
, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

8
.
Remessa necessária conhecida. Sentença
confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5026713-21.2021.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - ES

INTERESSADOS:

RITA DE CASSIA MIRANDA NUNES MAMEDE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que

julgou procedente o pedido autoral, para
:

(i)
reconhecer
o direito da autora ao benefício da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria e de imunidade da contribuição previdenciária em relação a parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;

(ii) condenar
o Estado do Espírito Santo a restituir a autora as importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de imposto de renda, de 25 de novembro de 2016 até o momento em que foram suspensos por força da liminar concedida nos presentes autos, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção);

(iii) condenar
o IPAJM a restituir a autora as importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de contribuição previdenciária, de 25 de novembro de 2016 até o momento em que foram suspensos os descontos por força da liminar concedida nos presentes autos, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo IPCA-E (tudo conforme previsão do art. 42, § 2º, da LC nº 282/04). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção); e

(iv) conden
ar
os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida em causa que envolve a Fazenda Pública, além de devolverem as custas eventualmente antecipadas pela autora, dividindo o encargo em 50% para cada requerido.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
a Autora
é servidora pública estadual
inaativa
e foi diagnosticada com "Espondiloartrose Anquilosante" que, por sua vez, consta expressamente no rol de “doenças graves” da LC nº. 282/04.

Do que se extrai dos autos, a Autora foi submetida a exame pericial realizado em 20.10.2020 e a Junta Médica do IPAJM concluiu,
em 06.11.2020,
que:

“
O segurado não apresenta nenhuma das doenças especificadas no artigo 1º da Lei 11.052/04, em atividade no momento.

B
ASE LEGAL:

Artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/88

Artigo 1º da Lei 11.052/04”

E
m laudo médico produzido na mesma data (06.11.2020),
a
Junta Médica do IPAJM
conclui que “a patologia do segurado, no momento, não se enquadra como moléstia grave na legislação vigente.”

Ocorre que, os demais documentos dos autos, inclusive o laudo pericial produzido em juízo, revelam que a Autora teve
diagnóstico de “Espondilite Anquilosante” em 2006
, em acompanhamento com reumatologista desde 2005 e referindo início de sintomas dolorosos articulares desde 2004.

Conforme consta do laudo per
icial ID 6682342, n
o momento da perícia judicial, realizada em 02.03.2021, “a paciente apresentava a doença reumatológica (Espondilite Anquilosante) em atividade, do ponto de vista clínico e do ponto de vista radiológico (ressonância magnética de sacroiliacas de fevereiro de 2021 com sacroiliíte ativa), apesar do tratamento atual
[...] além de possuir uma doença crônica grave, que não possui cura, a paciente encontra-se com a doença ativa no momento, apesar do tratamento proposto, prejudicando a mesma em suas atividades de vida diária. ”

Registre-se que a doença em referência possui diversos nomes, conforme esclareceu o perito no trecho a seguir transcrito:

"A paciente possui diagnóstico de Doença de Crohn E Espondilite Anquilosante, e por critérios meramente c1assificatórios, trata-se, portanto, de um caso de Artrite Enteropática.

Independentemente do nome dado á doença da paciente, que dependendo da literatura estudada, será classificada com um "nome diferente", a saber Espondilite Anquilosante, Espondiloartrose anquilosante, EspondiloartrofJatia axial e periférica, Espondiloartropatia soronegativa, Espondilite ancilosante, Espondiloartrite enteropática ou Artrite Enteropática (nos casos com manifestações intestinais inflamatórias em conjunto), faz-se necessário afirmar que a paciente possui uma doença inflamatória crônica imunomediada, que necessita de tratamento multidisciplinar, principalmente do reumatologista e do gastroenterologista, pois sua doença manifestou-se com sintomas intestinais E articulares, levando a dores inflamatórias crônicas em articulações de coluna, sacrotliacas e ombros, limitando as atividades de vida diária e podendo evoluir com deformidades crônicas."

Assim, restou comprovado nos autos
que
a Autora é
portador
a
de
"Espondiloartrose Anquilosante"
,
amoldando-se, portanto, às hipóteses de isenção e imunidade parcial, previstas no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88
1
[1]
e no artigo 40, §3º, da
Lei Complementar Estadual nº 282/2004.
2
[2]
respectivamente.

Ademais, s
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a

constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício
. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

Acerca da imunidade parcial da contribuição previdenciária, os Tribunais Superiores fixaram o seguinte entendimento:

“
[...]
No que tange ao requerimento de imunidade parcial da contribuição previdenciária, muito embora o § 21 do art. 40, da Constituição Federal
3
, tenha sido revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, em 01.03.2021, no julgamento do RE nº 630.137, com reconhecida repercussão geral (Tema 317), por maioria de votos, firmou a seguinte tese, assim ementada
:

[...] Na oportunidade, em preliminar, restou consignado que "(...)
A revogação da norma não apaga os efeitos pretéritos que eventualmente tenha produzido, devendo esta Corte estabelecer o regime jurídico aplicável às situações constituídas no passado
.

Em segundo lugar, porque o art. 36, II, da EC 103/2019 1 [3] condicionou a sua revogação, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, à publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente, de modo que, com a imposição de condição para a revogação, caberá a cada ente legislar para conferir eficácia ao art. 35, I, a, da EC 103/2019
".[...](AREsp n. 2.119.966, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 04/10/2022.)

O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, revogado pela EC 103, de 12.11.2019, previa o seguinte:

“
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]
§ 21 -
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
.”

No caso, a
patologia da Autora
foi diagnosticada no
ano 20
0
6
,
na vigência do § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, de forma que
a mesma
adquiriu o direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária.

Em 12.11.2019, foi publicada a
EC 103
, que, no
artigo 35, I, “a”
, revogou o § 21, do artigo 40, da CF.

Não obstante
,
a Autora
permanece fazendo jus à incidência de contribuição previdenciária apenas sobre a parte dos proventos que eventualmente exceder ao dobro do limite
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Isso porque, a EC 103/2019, em seu artigo 36, II e parágrafo único, prevê:

“
Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

[...]

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios,
quanto
à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e
às revogações previstas na alínea “a” do inciso I

e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

[...]

Parágrafo único.
A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação
.”

No caso dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, o § 3º, do artigo 40, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019), manteve expressamente o benefício em referência para os inativos portadores de doenças graves, como a
espondiloartrose anquilosante
. Vejamos:

“
Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

[...]

II - contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 14% (quatorze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 931, de 3 de dezembro de 2019)

[...]

§ 3º

A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de
doença profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)
”

Assim, a partir da data em que foi diagnosticada a
espondiloartrose anquilosante
,
a Autora
passou a fazer jus ao benefício em questão (incidência das contribuições previdenciárias apenas sobre as parcelas dos proventos
que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS), direito que permanece hígido
após a EC nº 103/2019, por força do disposto no artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019).

Em face do exposto, conheço da remessa necessária, para confirmar a sentença.

É como voto.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
[1]

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)

2
[2]

Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos: [...].
§ 3º
A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo,
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público,
cardiopatia grave
, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante
, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

3

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]
§ 21 - A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)